Tribunal: TJDFT
Processo: 0035341-21.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília que declarou a prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial proposta pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a prescrição intercorrente da execução de aluguéis vencidos entre 1998 e 1999 deve observar o prazo de 3 anos do art. 206, §3o, V, do CC/2002, ou o prazo de 5 anos do art. 178, §10, IV, do CC/1916, conforme regra de transição do art. 2.028 do CC/2002; (ii) se, ainda que aplicável o prazo quinquenal, estaria configurada a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente deve seguir o mesmo prazo da prescrição ordinária, nos termos do art. 206-A do CC/2002 e da Súmula 150 do STF.
4. A execução foi ajuizada em 14/02/2000 para cobrança de aluguéis vencidos entre 25/07/1998 e 25/10/1999, de modo que o prazo prescricional de cobrança das obrigações inadimplidas deve observar o prazo quinquenal previsto no art. 178, §10, IV, do CC/1916, por força do brocardo tempus regit actum.
6. Conforme regra de transição constante no art. 2.028 do CC/2002, transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 5 anos na data de entrada em vigor do novo código, aplica-se o prazo prescricional fixado no CC/1916.
7. In casu, o processo executivo ficou suspenso entre 07/08/2018 e 07/08/2019 (art. 921, III e §1o do CPC). Após esse período, o prazo prescricional quinquenal correu até 28/12/2024, considerando a suspensão excepcional de 10/06/2020 a 30/10/2020 pela Lei no 14.010/2020. Como a sentença foi proferida em 07/01/2025, após o decurso do prazo, é correta a declaração de prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. Em razão do princípio tempus regit actum, o prazo da prescrição intercorrente deve observar a lei vigente à época do vencimento da obrigação executada quando, ao tempo da entrada em vigência do CC/2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código anterior, conforme regra de transição inserta no art. 2.028 do CC/2002”

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 178, §10, IV; CC/2002, arts. 206-A, 2.028; CPC, art. 921, III e §1o; Lei no 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939113, 3a Turma Cível, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 06/11/2024, DJe 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1809428, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 07/02/2024, DJe 16/02/2024; STF, Súmula no 150.